Tribunal: TJSP
Processo: 1003822-70.2025.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de anulação de multa de trânsito (Auto de Infração 1-DH-004670-1), bem como o afastamento da penalidade do direito de dirigir, alegando que não houve comprovação de que dirigia seu automóvel sob influência de álcool. Diz, que utilizou Spray Bucal Malvatricin, o que poderia ter interferido no resultado do teste, o qual foi determinada a realização sem a

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de anulação de multa de trânsito (Auto de Infração 1-DH-004670-1), bem como o afastamento da penalidade do direito de dirigir, alegando que não houve comprovação de que dirigia seu automóvel sob influência de álcool. Diz, que utilizou Spray Bucal Malvatricin, o que poderia ter interferido no resultado do teste, o qual foi determinada a realização sem a prova robusta de embriaguez e da ilegalidade da atuação. Não cabe a alegação feita de que somente teria feito uso de spray bucal Malvatricin, pois, referida alegação foi feita de forma genérica, sem qualquer comprovação documental que demonstre o uso efetivo da substância ou que descarte a presença de odor etílico percebido no momento da abordagem, conforme consta no campo Tipificação da Infração do Auto juntado às fls. 91 das informações. Consignado pelas provas, que o condutor apresentou odor etílico e que se recusou expressamente a realizar o teste alcoolemia. Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.